Tribunal: TJES
Processo: 0007857-32.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007857-32.2018.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOVELINO BRUNELLI

APELADO: MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA BRUNELLI e outros (12)

RELATOR(A):

DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PARA INTIMAÇÃO PESSOAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Jovelino Brunelli contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, condenando o autor ao pagamento das custas processuais. O apelante alegou ausência de intimação válida em razão de mudança de endereço, ausência de intimação dos patronos sobre o novo link de acesso aos autos digitalizados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar a regularidade da extinção do processo por abandono da causa, à luz da necessidade de intimação pessoal do autor;
(ii) analisar se a ausência de comunicação às partes acerca do novo link de acesso aos autos digitalizados configurou cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo por abandono da causa exige, nos termos do art. 485, III e §1º, do CPC, que a parte autora seja previamente intimada pessoalmente para suprir a omissão, mediante esgotamento das diligências, incluindo intimação por oficial de justiça ou edital, caso necessário.

No caso, a tentativa de intimação do autor por Aviso de Recebimento (AR) foi frustrada em razão de sua mudança de endereço, sem que houvesse determinação judicial para adoção de outras medidas, configurando erro procedimental e contrariando jurisprudência consolidada (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1703824/PR, Min. Raul Araújo, j. 13/08/2019).

O mero retorno do AR com a anotação “mudou-se” não é suficiente para a extinção do feito por abandono, sendo necessário o esgotamento das diligências legais para a intimação pessoal do autor, inclusive por oficial de justiça ou edital, conforme reiterada jurisprudência pátria.

Constatou-se, ainda, que o juízo de origem não intimou as partes acerca do novo link de acesso aos autos digitalizados, o que comprometeu o direito de defesa e é incompatível com a prolação de sentença extintiva por abandono em momento posterior.

A declaração de hipossuficiência do apelante, corroborada por documentos comprobatórios, atende ao disposto no art. 99, §3º, do CPC, sendo suficiente para o deferimento da gratuidade de justiça, conforme jurisprudência iterativa (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.269.287/SP, Min. Raul Araújo, j. 05/06/2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo por abandono da causa exige intimação pessoal do autor, nos termos do art. 485, III e §1º, do CPC, com esgotamento das diligências, incluindo intimação por oficial de justiça ou edital, caso necessário.

A ausência de comunicação às partes acerca do novo link de acesso aos autos digitalizados compromete o contraditório e a ampla defesa, impedindo a extinção do processo por abandono.

A declaração de hipossuficiência, dotada de presunção juris tantum, é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça, salvo prova em contrário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 485, III e §1º; 99, §3º; 106; 274.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1703824/PR, Min. Raul Araújo, j. 13/08/2019; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.269.287/SP, Min. Raul Araújo, j. 05/06/2023; TJES, Apelação 0000325-60.2018.8.08.0061, Rel. Sérgio Ricardo de Souza, j. 19/07/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N° 0007857-32.2018.8.08.0014

APELANTE:
JOVELINO BRUNELLI

APELADO(S):
MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA BRUNELLI E OUTROS

RELATOR:

DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
JOVELINO BRUNELLI
em face de sentença de id. 9760986 proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível daquela Comarca, nos autos da ação anulatória ajuizada em face de
MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA BRUNELLI E OUTROS
, que julgou extinto o processo por abandono da causa, condenando-o ao pagamento das custas processuais.

Em suas razões (id. 9760990) aponta, inicialmente, a necessidade de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, por não possuir condições de arcar com as despesas processuais.

Sustenta, na sequência, que o recebimento do AR se deu durante o recesso forense, momento em que havia mudado de endereço.

Aduz, ainda, que o processo foi declarado concluso durante remessa para digitalização, circunstância que impediu seu acesso, tanto pelos patronos quanto pelas partes.

E mais: não houve a intimação dos patronos após a liberação do novo link que permitia o adequado acesso aos autos digitalizados.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Inicialmente, ressalto que nos termos da iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça,
quando não ilidida por outros elementos dos autos.
(...) (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023).

Assim, o afastamento da presunção advinda da declaração somente poderá ocorrer quando verificados nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão da benesse.

O autor afirma que além de estar desempregado, auferindo renda tão somente de sua aposentadoria, presta assistência e cuidado aos seus genitores, não sendo vislumbrada a possibilidade de arcar, neste momento, com as custas e demais despesas processuais, sem o comprometimento de seu orçamento familiar. Ademais, destaca que a documentação anexada comprova sua situação de hipossuficiência.

Não constitui demasia consignar que “
o deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família”
. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 028199000184, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 11/03/2020).

Portanto,
defiro
a gratuidade de justiça ao recorrente, isentando-o do recolhimento do preparo recursal
,
haja vista a presunção de veracidade da declaração de precariedade financeira, na forma do art. 99, §3º, CPC, e considerando não haver elementos a infirmá-la, até porque concedida também na origem.

Pois bem.

O presente apelo desafia sentença que, após o recorrente supostamente quedar-se silente frente à intimação de fl. 196, conforme informação de que havia mudado de endereço, extinguiu o feito por abandono.

É cediço que, para que haja o reconhecimento da extinção do feito por abandono da parte autora, o artigo 485, III e §1º, do CPC/15 exige a a intimação pessoal da parte para suprir a falta.

Além disso, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a referida intimação deve ocorrer mediante oficial de justiça, de sorte que a não perfectibilidade pelos meios anteriores legitima a intimação por edital.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. ENDEREÇO NÃO ATUALIZADO. CARTA REGISTRADA DEVOLVIDA. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE. AGRAVO PROVIDO. [...]
Se a intimação pessoal do autor for frustrada por falta de endereço correto, deve-se proceder à intimação por edital. Somente após, se o autor permanecer silente, é que poderá ser extinto o processo sem resolução do mérito, por abandono de causa.
3. A ratio do legislador em determinar a intimação pessoal do autor parece estar atrelada ao fato de o abandono da causa, muitas vezes, decorrer de deficiente atuação de seu advogado, que, em descompasso com os interesses da parte e sem que esta saiba, deixa de promover atos processuais, embora seja quem possua a capacidade postulatória, inclusive a referente ao dever de atualização nos autos do endereço, na forma exigida pela legislação processual (arts. 106 e 274 do CPC de 2015; arts. 39 e 238 do CPC de 1973). 4. Devem, por isso, ser esgotados os meios legais para a comunicação do autor (e não do advogado) para que manifeste interesse ou não no prosseguimento da demanda, sendo o silêncio entendido como ausência deste. 5. Agravo interno provido para, alterando a fundamentação do julgado, negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1703824 PR 2017/0247303-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2019).

In casu
, o magistrado
a quo
proferiu o despacho de fls. 183/184, determinando a intimação do apelante para que se manifestasse em 05 (cinco) dias, a fim de cumprir diligências imprescindíveis para o prosseguir da marcha processual.

Todavia, infere-se do Aviso de Recebimento (fl. 197) que o recorrente havia mudado de endereço, não ocorrendo, contudo, a determinação de outras diligências para houvesse a intimação do apelante.

Acerca do tema, esta Egrégia Corte de Justiça já decidiu que o mero aviso de recebimento devolvido com a informação “mudou-se” se mostra insuficiente para a extinção do feito por abandono, inclusive indo de encontro à orientação da jurisprudência pátria, que indica a necessidade de esgotamento das diligências para a intimação pessoal da parte, antes da extinção do processo. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO (ARTIGO 485, III E §1º, DO CPC/15) – INTIMAÇÃO PESSOAL DA APELANTE POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO – RETORNO DO A.R. COM A INFORMAÇÃO “MUDOU-SE” – NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS DE INTIMAÇÃO – ABANDONO NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. Para a configuração da extinção do feito por abandono da parte autora, o artigo 485, III e §1º, do CPC/15 exige a determinação de intimação pessoal da parte para suprir a falta. 2. Na presente hipótese, em que pese a intimação da ora apelante ter sido encaminhada para o endereço constante da exordial e, considerando, ainda, que ao analisar os autos físicos antes de sua digitalização, o juízo a quo constatou que o Aviso de Recebimento retornou pelo motivo “mudou-se”, a orientação do C. STJ para casos como os dos autos é de que a intimação deve ser realizada por oficial de justiça e, não sendo perfectibilizada pelos meios anteriores, deve ser feita por edital (AgInt no REsp n. 1.323.676/MA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 26/11/2021).
3. O mero aviso de recebimento devolvido com a informação “mudou-se” não se mostra suficiente para a extinção do feito por abandono e não se coaduna com a orientação da jurisprudência pátria, que indica a necessidade de esgotamento das diligências para a intimação pessoal da parte, antes da extinção do processo. 4. Uma vez frustrada a tentativa de intimação pessoal pelos Correios, deveria o juízo de primeiro grau ter determinado a intimação da apelante por Oficial de Justiça ou por Edital, sem as quais a extinção do processo por abandono, com base no art. 485, III, do CPC/15, configura erro in procedendo, e, consequentemente, a nulidade da sentença. 5. Constatado o comparecimento da ora apelante no feito, devem os autos retornarem à origem para que esta diligencie quanto ao impulsionamento do processo, na forma do despacho de fls. 62, dispensando-se a realização de outras diligências. 6. Recurso provido. Sentença anulada.

(TJ-ES; Apelação n.º 0000325-60.2018.8.08.0061; Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA; Terceira Câmara Cível; Data de julgamento: 19/Jul/2023).

Assim, quando infrutífera a tentativa de intimação pessoal pelos Correios, incumbe ao juízo de origem determinar a intimação pessoal do apelante, seja por Oficial de Justiça ou por edital, visto que sem as quais a extinção do processo por abandono, conforme o art. 485, III, do CPC/15, recai em
error in procedendo
, e, consequentemente, implica a nulidade da sentença.

De mais a mais, consta que não houve intimação das partes acerca do novo link de acesso ao arquivo digitalizado (id. 9760985), o que é incompatível com o posterior julgamento por abandono da causa.

Pelo exposto, ante a ocorrência de vício procedimental,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença, devendo o feito retornar à origem para regular prosseguimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)